Tribunal: STF
Processo: ARE 1594430
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento. Operações com empresas posteriormente declaradas inidôneas. Irregularidade da documentação assentada pelo Tribunal de origem. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Temas nº 339 e 660 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento na origem. Negativa de Provimento.
I. Caso em exame
1.  Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve autos de infração por creditamento indevido de ICMS decorrente de operações com empresas posteriormente declaradas inidôneas, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva realização das operações mercantis, embora tenha reduzido multa e limitado juros. A recorrente sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional, violação ao princípio da não cumulatividade e afronta à isonomia.
II. Questão em discussão
2.  Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise de alegações relacionadas aos Temas RG nº 339 e nº 660 em agravo em recurso extraordinário, após o Tribunal de origem ter negado seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) determinar se o exame da controvérsia demanda reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. É incabível o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral quando o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sendo o agravo interno o recurso cabível para o próprio Tribunal, e não o agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).
5. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
6.  Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; art. 37; art. 93, inc. IX; art. 102, inc. III, al. “a”; art. 146, inc. III, al. “a”; art. 155, § 2º. LC nº 87, de 1996, art. 23. CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º. RICMS/SP, arts. 127 e 184; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.512.007-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/10/2024; STF, ARE nº 1.384.858-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Autos de Infração. Creditamento indevido de ICMS. Operação realizada com empresas fornecedoras consideradas inaptas, com efeito retroativo. 2. Incumbia à parte autora comprovar a efetiva realização das operações. Manutenção, nesse particular, dos autos de infração porque a boa-fé não reside apenas na regularidade da documentação no aspecto formal, havendo que se comprovar que as operações tenham se realizado concretamente tal como descrito na documentação apresentada (aspecto material). 3. Multa reduzida para 100% do valor total do imposto e não dos negócios. Precedentes. 4. Juros limitados aos praticados pela União na cobrança de sua dívida ativa. Orientação adotada na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte. 5. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos, considerada submetida a sentença ao reexame necessário.” (e-doc. 11; grifos no original).

2. O contribuinte e o Estado de São Paulo apresentaram embargos de declaração, os quais foram rejeitados e parcialmente acolhidos, respectivamente, tão somente para adequar a fixação dos honorários às faixas progressivas e escalonadas previstas no § 3º do art. 85 do CPC.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV; 37; 93, inc. IX; 146, inc. III, al. “a”; 155, § 2º; todos da Constituição da República.

3.1. Defende, preliminarmente, a nulidade do acórdão, sob o fundamento de que “a prestação jurisdicional obtida se mostrou absolutamente deficiente, já que os fundamentos expostos pela Recorrente ao longo do processo sequer foram apreciados pelo v. Acórdão, mesmo após a oposição dos competentes Embargos de Declaração” (e-doc. 15, p. 14).

3.2. Sustenta que “glosar o crédito da Recorrente, oriundo de operações realizadas com as fornecedoras posteriormente declaradas inidôneas, implica em suportar duas vezes o custo do ICMS incidente sobre as operações que realizou o que desrespeita o princípio da não-cumulatividade” (e-doc. 15, p. 16).

3.3 Destaca, ainda, “clara afronta ao artigo 5º da Constituição Federal, pois para alguns contribuintes, na mesma situação, tiveram decisões favoráveis, mantendo-se o creditamento, ao passo que para o ora Recorrente, que também agiu de boa-fé, como demonstrado pela vasta documentação dos autos, o entendimento foi de que não teria direito ao creditamento” (e-doc. 15, p. 21).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em razão dos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral e não admitiu o recurso por força dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 58).

5. A agravante impunga os fundamentos da decisão agravada, bem como revisita os argumentos apresentados quando da interposição do recurso extraordinário (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7.  De início, destaco ser incabível o conhecimento das alegações contempladas pelos Temas RG nº 339 e nº 660, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal fundamentação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal. 

8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Pesem as informações da perícia, a documentação apresentada é inidônea para o fim de permitir o creditamento questionado. 
Segundo o art. 23, caput, da Lei Complementar n° 87/96, o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.
Como tal não podem ser consideradas as notas fiscais preenchidas de forma incompleta, sem observância dos requisitos formais estabelecidos no art. 127 do RICMS no que toca à identificação do transportador, do veículo utilizado e dos volumes transportados.
Ao revés, limitam-se as notas atribuídas à fornecedora Hoxi Comercial de Metais, a informar “retira”, “nosso carro”, “nosso transporte” ou “transporte próprio” (f. 83/149). E os veículos identificados em algumas delas são de passeio (GM Prisma Joy placas KRX-1270 f. 262, e Ford Corcel de placas IGG-2253 f. 264) que evidentemente não se prestam ao transporte de toneladas de materiais metálicos. É indiferente, pois, que o estabelecimento da Hoxi fosse situado em Guarulhos ou em Montes Claros, pois aos aspecto sob análise é indiferente sua localização. 
A mesma situação ocorre em relação ao fornecedor Extra Ligas Indústria e Comércio de Metais, objeto do AIIM nº 4.079.704-1, considerando-se que a única menção nas notas fiscais representativas dos negócios a ele relativos indica que o transportador é “o próprio” remetente, nada esclarecendo quanto às circunstâncias, características ou identificação dos veículos que os realizaram (f. 782/1052). 
Deveras, a presunção de legitimidade/veracidade das autuações (que justamente contrasta a veracidade de negócios alegadamente realizados com empresas inexistentes) somente poderia ser afastada mediante prova “inequívoca” da realização dos negócios jurídicos subjacentes, como, por exemplo, além dos documentos apresentados, a comprovação do efetivo transporte e entrega, logicamente porque decorrentes da circulação de mercadorias. 
Tal não se vê nos autos, contudo.
O art. 184 do RICMS prevê uma série de hipóteses em que a documentação fiscal mostra-se inadequada a permitir o creditamento. A par da primeira emissão por contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco nos termos do item 4 do § 1º do artigo 59 -, também considera desacompanhada de documento fiscal a operação ou prestação acobertadas por documento inábil, assim entendido, para esse efeito, aquele que (Lei 6.374/89, art. 68, Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 7º, § 1º, e Convênio SINIEF-6/89, art. 89, "caput") [III] contiver declaração falsa, ou estiver adulterado ou preenchido de forma que não permita identificar os elementos da operação ou prestação
(...)
Isto considerado, resulta isolada a prova dos pagamentos, porquanto fortes as circunstâncias que conspiram contra a regularidade da documentação fiscal ou mesmo quanto à materialidade das operações segundo os registros que delas constam. Em tais circunstâncias, remanesce dúvida mais do que razoável a respeito da licitude subjacente, de modo a não se poder considerar demonstrada a alegada boa fé da adquirente. A fragilidade da prova documental, consideradas em seu conjunto, infirma a apregoada boa-fé, condicionada que está à idoneidade da documentação que a retrate. 
Não se tratando apenas de perscrutar a reputação do fornecedor, mas toda a cadeia de acontecimentos que envolvem a relação negocial a demonstrar a sua efetiva ocorrência, não se vislumbra aptidão da prova apresentada suficiente a atrair a incidência do quanto assentado na Súmula nº 509 do STJ. Disso decorre a improcedente da pretensão anulatória, no tocante.” (e-doc. 11, p. 7-12; destaques no original).

9. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula/STF. 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO COMERCIAL REALIZADA COM EMPRESA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS ANTERIORMENTE À DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO MERCANTIL E DA REGULARIDADE DA EMPRESA NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A AUTORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.512.007-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.384.858-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. Julgo prejudicado o pedido apresentado na Petição STF  nº 48.723/2026.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator